Tribunal: TJPA
Processo: 0004632-53.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004632-53.2016.8.14.0031

APELANTE: ADEMILSON DOS SANTOS PAES, ADRIANO COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00046325320168140031

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ADRIANO COSTA DOS SANTOS E ADEMILSON DOS SANTOS PAES (DEFENSORA PÚBLICA: ANA CLÁUDIA DA SILVA CABRAL)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONTINUIDADE DELITIVA – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. Ausência de circunstâncias do art. 59 do CP desfavoráveis. Pena base no mínimo legal. Redução da pena pecuniária a fim de ser fixada no mínimo legal, 10 dias multa. Emprego de arma de fogo de fabricação caseira e presença de mais de uma pessoa com o intuito de exercer maior intimidação nas vítimas, o que denota alta periculosidade na conduta dos agentes, circunstância apta a ensejar uma resposta mais enérgica do Estado. Permanece o aumento da pena na terceira fase da dosimetria em 2/5.
Mantido o regime aberto fixado pelo MM. Juízo
a quo,
eis que ambos os recorrentes cumpriram mais de 1/6 da pena em regime fechado, bem como diante das condições subjetivas favoráveis de cada um deles. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00046325320168140031

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ADRIANO COSTA DOS SANTOS E ADEMILSON DOS SANTOS PAES (DEFENSORA PÚBLICA: ANA CLÁUDIA DA SILVA CABRAL)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ADRIANO COSTA DOS SANTOS e ADEMILSON DOS SANTOS PAES em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/Pa, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhes a pena de 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 49 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
eis que ambos os recorrentes cumpriram mais de 1/6 em regime fechado, bem como diante das condições subjetivas favoráveis de cada um deles.

Narra a inicial acusatória que:
“(...) no dia 30 de maio de 2016, por volta das 18h15min, na rua do Colégio Ercilay, nesta cidade e Comarca, os denunciados (...), agindo em unidade de ações e desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo caseira, assaltaram a vítima LENIZE AIRES QUEIROZ DE CARVALHO, subtraindo, para si, um aparelho celular da marca SAMSUNG, cor cinza, conforme o informado pela vítima (...). Restou apurado que no dia, hora e local acima descritos, a vítima caminhava para sua casa, quando foi abordada pelos denunciados que estavam em uma motocicleta de cor preta, momento em que o denunciado ADEMILSON desceu do veículo e anunciou o assalto apontando a arma de fogo em direção da vítima, ordenando que esta entregasse seu celular. Obedecendo, a vítima, assustada, entregou o aparelho para o assaltante. De posse do produto do roubo, o denunciado empreendeu fuga com o acusado ADRIANO, o qual conduzia a motocicleta usada no roubo. (...) minutos depois, na Rua Lauro Sodré esquina com a marginal do Rio Moju, os denunciados abordaram a vítima ELZILENE PANTOJA MONTEIRO, quando, mediante grave ameaça exercida com a mesma arma, assaltaram a referida vítima, subtraindo, para si, um aparelho celular da marca SAMSUNG GALAXY A7, cor preta, conforme aponta a declaração da vítima de fl. 11 e o autos de apresentação e apreensão de fl. 22. Restou apurado que a segunda vítima ELZILENE estava no local acima referido quando foi abordada pelos denunciados, que anunciaram o assalto utilizando o mesmo modus operandi que assaltaram a primeira vítima. De posse do produto do segundo roubo, os denunciados empreenderam fuga, deixando a vítima desesperada e desprovida dos seus bens. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida em 29 de julho de 2016, ID-7669679.

Aduzem os Apelantes que os critérios de fixação da pena foram desproporcionais. Apontam a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
de aumento da pena em 2/5, quando deveria ter sido fixado em 1/3. Requerem a reforma da sentença a fim de ser reduzida a pena.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7669690.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/09/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00046325320168140031

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ADRIANO COSTA DOS SANTOS E ADEMILSON DOS SANTOS PAES (DEFENSORA PÚBLICA: ANA CLÁUDIA DA SILVA CABRAL)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ADRIANO COSTA DOS SANTOS e ADEMILSON DOS SANTOS PAES, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/Pa, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando para ambos os réus a pena de 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 49 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
eis que ambos os recorrentes cumpriram mais de 1/6 da pena em regime fechado, bem como diante das condições subjetivas favoráveis de cada um deles.

Aduzem os Apelantes que os critérios de fixação da pena foram desproporcionais. Apontam a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
de aumento da pena em 2/5, quando deveria ter sido fixado em 1/3. Requerem a reforma da sentença a fim de ser reduzida a pena.

A materialidade e autoria do delito não foram objeto do recurso, pelo que me atenho à análise das razões do inconformismo dos Apelantes, ou seja, a dosimetria da pena.

Assim, vejamos.

A pena base para ambos os recorrentes foi fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias valoradas negativamente, as quais mantenho, eis que vedada a
reformatio in pejus
. Desta forma, a pena base para cada um dos réus deve ser mantida no mínimo legal, 4 anos de reclusão. Quanto à pena de multa, verifico que esta foi fixada em 30 dias multa. Contudo, o mínimo legal para a pena pecuniária é de 10 dias multa. Logo, inexistindo circunstâncias negativas do art. 59 do CP, deve esta ser fixada neste patamar.

Com relação ao Apelante ADEMILSON DOS SANTOS PAES, constato ter havido sua confissão espontânea, ID-10956395, tendo este afirmado inclusive que a arma utilizada no cometimento do delito era caseira. Declarou ainda em juízo que as vítimas foram vistas na rua e resolveram assaltá-las. Por fim, disse que estava se sentindo muito ruim e arrependido.

O Apelante ADRIANO COSTA DOS SANTOS, ID-10956395, afirmou em juízo que a moto era emprestada do seu tio MAYCON; que a arma estava com Ademilson e que era deste; que a idéia do assalto foi dos dois e que está arrependido.

Sendo assim, constato que ambos os recorrentes confessaram a autoria do delito, porém vedada a aplicação da atenuante da confissão, art. 65, III, d, do CP, em virtude do disposto na Súmula 231, do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ausentes agravantes. Desta forma, na segunda fase da dosimetria, mantenho a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa para cada um dos réus.

Inexistem causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, eis que comprovados nos autos a utilização de arma de fogo de fabricação caseira, apreendida com os agentes quando foram capturados em flagrante. O concurso de pessoas restou comprovado, uma vez que os dois agentes confessaram a autoria do delito, relatando que estavam em uma motocicleta, fato este que provoca maior temor nas vítimas que estavam a pé,
denotando, por óbvio, maior periculosidade em sua conduta, circunstância apta a ensejar uma resposta mais enérgica do Estado, motivo pelo qual mantenho o aumento da pena em 2/5.

Ressalto ainda que
a incidência de duas majorantes autoriza a elevação da reprimenda dentro dos limites estabelecidos pelo Legislador.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
In casu
, ao contrário do aduzido pelo agravante, há elementos constantes do v. acórdão vergastado que autorizam emprego da fração de 2/5 (dois quintos) na terceira fase da dosimetria, sem que haja necessidade de incursão no conjunto fático-probatório. Agravo regimental não provido
." (STJ, AgRg no AREsp 1104492/DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0125084-0, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgamento 23/11/2017, publicação DJe 01/12/2017) (destaquei)

“(...) Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". -
É de ser mantida a fração de aumento de 3⁄8, ante as majorantes do 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois o acórdão recorrido fundamentou a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do crime - os pacientes contaram com a colaboração de um terceiro agente e, no momento da empreitada, houve o emprego de duas armas de fogo -, circunstâncias que justificam o afastamento da fração mínima.
(...)
Habeas corpus
não conhecido." (HC 334.746⁄SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15⁄10⁄2015, DJe 21⁄10⁄2015.) (destaquei)

PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. OFENSA À SÚMULA 443⁄STJ.
REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CARACTERIZADO.
WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) 3. O Tribunal de origem, no julgamento da apelação defensiva, fundamentou concretamente a exasperação da pena superior a 1⁄3 na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443⁄STJ. 4. As circunstâncias concretas do delito - praticado mediante o emprego de duas armas de fogo e com o concurso de três agentes - denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1⁄3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.
5.
Não há se falar em
reformatio in pejus,
pois é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.
6.
Writ
não conhecido.
(STJ –
HABEAS CORPUS Nº 578.849 - RJ (2020⁄0104714-8) -
RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS -
02 de junho de 2020 - data do julgamento -
DJe: 10/06/2020
) (destaquei)

Diante de tais considerações, mantenho a pena para cada um dos réus, em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e fixo a pena pecuniária em 14 dias multa.

Mantenho ainda a incidência da continuidade delitiva, art. 71 do CP, eis que ambos os réus cometeram crime de roubo contra vítimas diversas, tendo sido reconhecidos quando foram capturados em flagrante ainda na posse dos objetos subtraídos. Logo, permanece o aumento da pena em 1/6, totalizando 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 16 dias multa, para cada um dos réus.

O regime inicial a ser aplicado seria o semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP. Contudo, mantenho o regime aberto fixado pelo MM. Juízo
a quo,
eis que ambos os recorrentes cumpriram mais de 1/6 da pena em regime fechado, bem como diante das condições subjetivas favoráveis de cada um deles. Há que se ressaltar que conforme o cadastro do preso, ID-7669680, a data da última prisão de ambos os réus foi 07.06.2016.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento tão somente para reduzir a pena pecuniária, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/11/2022